Tribunal: TJDFT
Processo: 0003225-85.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003225-85.2016.8.07.0005 RECORRENTE: GIOVANI SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS E CORRUPÇÕES DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ROUBOS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES QUANDO INEXISTEM PROVAS DE QUE DOIS DOS ROUBOS FORAM PRATICADOS NA COMPANHIA DE MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 2. O reconhecimento do acusado pelas vítimas, em consonância com o acervo probatório, e as vítimas demonstrando certeza quanto à autoria do crime, sem qualquer ponto contraditório ou duvidoso, resulta comprovada a autoria. 3. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos produtos do crime em poder do acusado é válido a embasar o decreto condenatório, pois dotado de fé pública, mormente quando corroborado em juízo. 4. O delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido e instantâneo. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Inteligência da Súmula 500 do STJ. 5. Absolve-se o réu de duas das imputações do crime de corrupção de menores quando ausentes provas de que o imputável praticou crime na companhia de criança ou adolescente. 6. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não se reduz a reprimenda pelo reconhecimento da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ. 7. Ocorrendo a prática de 3 (três) crimes de roubo, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se-lhe a pena de um só deles, ou do mais grave, aumentada no patamar de 1/5 (um quinto). Inteligência do art. 71 do CP e de precedentes do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de absolvição do recorrente pelos crimes de roubo, ante insuficiência de provas e por estar o decreto condenatório embasado em elementos informativos da fase inquisitorial, afrontou os artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e 222-B da Lei 8.069/2000. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP, 157, § 2o, incisos I e II, do CP, e 222-B da Lei 8.069/2000. Isso porque “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/5/2020); III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015